Tribunal: TJSP
Processo: 2193408-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Correção monetária – Decisão agravada que acolheu o cálculo com utilização do INPC, considerando a data da propositura da ação – Condenação em grau recursal, que deixou de especificar o índice de correção – Necessidade de observância à lei vigente à época da condenação – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09, de vigência

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Correção monetária – Decisão agravada que acolheu o cálculo com utilização do INPC, considerando a data da propositura da ação – Condenação em grau recursal, que deixou de especificar o índice de correção – Necessidade de observância à lei vigente à época da condenação – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09, de vigência posterior – Necessidade, contudo, de observância aos critérios fixados no julgamento do Tema 905 pelo C. STJ, que previu encargos para períodos distintos nas condenações judicias da Fazenda Pública, referentes a servidores públicos, aplicáveis aos processos em curso sem expedição de precatórios – Recurso provido, para adequar a decisão agravada ao entendimento vinculante do aludido Tema.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193408-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados WILMA COUTO
PRADO, VICTORIA NICOLAU PIMENTEL, MARILIA NATALE GIROTTO,
SUZANA DOS ANJOS NASCIMENTO, LICELIA MARIA VIEIRA CESAR,
MARIZA
KIYOTO
KANASHIRO
FELIZARDO,
CLEIDE
FAUSTINO
COUTINHO, JOSÉ BARBOSA FILHO, CELIA FIGUEIREDO RAMALHO,
ANGELA MARIA RIBEIRO RUIZ e JOSÉ CARLOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193408-58.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.998 - lt
2
Voto no 33.998
Agravo de Instrumento no 2193408-58.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Agravados: WILMA COUTO PRADO e OUTROS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação ao
cumprimento de sentença Correção monetária Decisão
agravada que acolheu o cálculo com utilização do INPC,
considerando a data da propositura da ação Condenação
em grau recursal, que deixou de especificar o índice de
correção Necessidade de observância à lei vigente à
época da condenação
Inaplicabilidade da Lei no
11.960/09, de vigência posterior Necessidade, contudo,
de observância aos critérios fixados no julgamento do
Tema 905 pelo C. STJ, que previu encargos para períodos
distintos nas condenações judicias da Fazenda Pública,
referentes a servidores públicos, aplicáveis aos processos
em curso sem expedição de precatórios Recurso provido,
para adequar a decisão agravada ao entendimento
vinculante do aludido Tema.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Paulo, contra a r. decisão que rejeitou impugnação
ofertada em cumprimento de sentença para manter o cálculo
apresentado com atualização monetária pela Tabla Prática do TJSP
(INPC), entendendo pela inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 a
processos anteriores à sua vigência.
Defende o agravante a tese da aplicação imediata da Lei no
11.960/09, que promoveu a alteração no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
aos casos em curso, respeitando-se à máxima tempus regit actum, nos
moldes em que reconhecido pelo C. STJ no julgamento do REsp. no
1.207.197/RS e em sede de recurso repetitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193408-58.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.998 - lt
3
Sustenta o caráter eminentemente processual da norma, que
rege os acessórios da condenação com incidência imediata aos
processos em andamento, sem retroagir a período anterior à sua
vigência, não havendo falar-se em direito adquirido ao pagamento
segundo as regras anteriores à renovação da mora, pois inexiste direito a
índice de indexação real. Considera que a “relação jurídica
consolidada” refere-se apenas às execuções de pagar já extintas e,
ademais, que a discussão de juros e correção monetária só em cabível
em execução da obrigação de pagar, sendo ilógico suscitar consolidação
da relação processual para obstar determinado índice.
Postula a reforma da r. decisão agravada, determinando-se
a observância da Lei Federal no 11.960/09. Subsidiariamente, requer a
suspensão do processo até a decisão definitiva do STF sobre o Tema
810 (fls. 01/08).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 18/20). Em contraminuta pugnou-se pelo seu
desprovimento (fls. 11/17). Sobreveio petição do agravado às fls. 25/27.

É o relatório.
O cerne da controvérsia centra-se no índice de correção
monetária aplicável para atuação do débito fazendário em favor dos
autores, merecendo a questão as seguintes considerações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193408-58.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.998 - lt
4
Ingressaram os autores em 2007 com ação postulando a
recomposição de perda monetária pela conversão da URV, julgada
improcedente na origem em 03/07/2007 (fls. 03/06), tendo sido a
pretensão posteriormente acolhida em sede recursal, pelo v. Acórdão
que julgou procedente o pedido em 19/12/2007 para. condenar a ré a
recalcular os vencimentos dos autores e o pagamento das diferenças
acumuladas, observando a prescrição quinquenal, “incidindo correção
monetária desde cada vencimento e juros moratórios de 6% ao ano a
partir da citação” (fls. 7/12). Após a interposição de recursos, o v.
Acórdão transitou em julgado somente em 21.06.2016 (fls. 13).
Iniciou-se o cumprimento de sentença em 24/11/2016 (fls.
01/02). Instalou-se discussão quanto aos percentuais de conversão, com
sentença proferida em 28.06.2017, atacada por meio de recurso de
apelação, desprovido para manter a adoção do índice de 9,12% no
recálculo (fls. 189/200), com trânsito em julgado em 08/02/2019 (fls.
224).
Prosseguiu-se com o cumprimento de sentença quanto às
diferenças acumuladas, nos termos da decisão exequenda, e verbas de
sucumbência (fls. 229/231), sobrevindo impugnação ao cumprimento
de sentença (fls. 315/319), a suscitar discussão sobre o índice de
correção aplicado em razão das alterações legislativas ocorridas durante
o transcurso da lide, combatendo a utilização do INPC, e dando ensejo
ao presente recurso.
Feitas as devidas considerações, é fato que durante o longo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193408-58.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.998 - lt
5
trâmite de litigio houve significativas modificações quanto aos índices
de correção monetária aplicada aos débitos da Fazenda Pública,
sobrevindo a Lei no 11.960/09 a introduzir o art. 1o-F à Lei no 9.494/97,
com índice de correção pela TR, posteriormente julgado
inconstitucional quando submetido a julgamento no Tema 810,
reconhecido então o IPCA-E como índice correto a recompor a perda
monetária.
Transpondo-se ao caso concreto, o v. Acórdão exequendo
que determinou o pagamento de diferença aos servidores previu a
incidência de correção monetária desde cada vencimento e juros
moratórios de 6% ao ano a partir da citação, sem especificar o índice
aplicável (fls. 7/12).
À ausência de fixação de índice específico, incidente na
espécie a correção monetária em conformidade com a lei vigente à
época da condenação, e não da data em que proposta a ação como se
fez constar na r. sentença, vez que há consenso quando a aplicabilidade
imediata das regras para atualização de débitos judiciais1.
Consigne-se aqui que a questão posta nestes autos difere-se
daquela situação em que se opera o trânsito em julgado de sentença
condenatória que estabelece o uso de determinado índice anteriormente
previsto em lei, posto que, repise-se, nenhum índice foi adotado no v.
Acórdão que impôs a condenação.
1 STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1164682, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13.10.2015 e STF, AgR no
AgR no RE no 489521, rel. Min. Roberto Barroso, j. 1.9.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193408-58.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.998 - lt
6
Atento que o Acórdão condenatório foi proferido em
19/12/2007, não se há falar na aplicação da Lei no 11.960/09, que
passou a viger somente em 29/07/2009, caindo por terra a pretensão
recursal.
Não obstante, considerando as seguidas questões suscitadas
abordando a temática quanto a adoção de um índice de correção
monetária nas condenações da Fazenda Pública, que pudesse refletir
adequadamente a preservação do valor do crédito, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG, ao declarar inconstitucional o art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09, cuidou de fixar
índices capazes de recompor a perda monetária a fim de preservar o
valor do crédito para períodos distintos, reconhecendo a validade dos
índices aplicados nos precatórios expedidos até 2015, e consignando
não ocorrer modulação para casos sem expedição ou pagamento do
precatório.
Fixou as teses sobre a correção monetária e juros em
condenação contra a Fazenda Pública, firmadas no Tema 905. A saber:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193408-58.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.998 - lt
7
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte
em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com
os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193408-58.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.998 - lt
8
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais
de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação
da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em
se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para
compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma
do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c
o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”(g.n.). (Recurso Especial no
1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Bem delineada restou a questão concernente à correção de
verba remuneratória devida a servidor público, como no caso dos autos,
para o período em exame. Repita-se:
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193408-58.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.998 - lt
9
Destarte, a solução do presente caso reclama observância à
tese firmada no julgamento do Tema no 905 pelo C. STJ.
Nesse compasso, rejeitada a pretensão recursal deduzida
pela Municipalidade na forma por ela pleiteada, de rigor contudo a
reforma da r. decisão agravada para determinar o refazimento do
cálculo do débito exequendo, com adoção do INPC-A como índice de
correção monetária, nos termos da tese firmada no Tema 905.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso (por fundamento diverso do deduzido na minuta recursal),
para reformar a decisão agravada e determinar observância à tese
firmada no Tema 905 do STJ, com adoção do INPC-A como índice
de correção monetária.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)